Tribunal: STF
Processo: AI 631803
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. EMPREGADO HORISTA. TURNO DE REVEZAMENTO. HORA
   EXTRA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 10% do valor corrigido
   da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e
   III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.